Tribunal: TJDFT
Processo: 0736779-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DE SIGILO. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA DOS AUTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. PREJUÍZO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão ao embargante. O acórdão é claro ao afirmar que o sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF a seguir: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. (...)” (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello). 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o sigilo de todas as petições apresentadas pela parte exequente somente foi retirado pelo Juízo de origem quando da prolação da presente decisão agravada, o que prejudicou a parte agravante no seu direito de defesa e contraditório. 3.2. O julgado embargado é expresso ao fundamentar a reforma da decisão recorrida na “ausência de citação dos agravantes quanto ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e o prejuízo quanto ao acesso à documentação constante dos autos capaz de inviabilizar a defesa da parte recorrente”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.